Tribunal: TJDFT
Processo: 0785732-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CÓPIA DO AUTO E USO DE ETILÔMETRO PASSIVO. INOBSERVÂNCIA DA CONCOMITÂNCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE EMENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78277395). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78277398).
3. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de infração afirmando que foi abordado por agentes de trânsito e lavrado auto de infração por recusa de se submeter ao teste do etilômetro. No entanto, alega que não houve entrega da cópia do auto de infração no momento da abordagem, que foi induzido a erro por utilização de etilômetro passivo, bem como que não houve tramitação simultânea do processo de suspensão. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o requerente sustentou que a exigência de juntada dos processos administrativos contrariou o art. 9o da Lei no 12.153/2009, que impõe ao ente público o dever de fornecer a documentação necessária. Aduziu que a alegação de nulidade por ausência de concomitância processual independe de acesso prévio aos autos administrativos e que não seria possível presumir a regularidade do procedimento sem a devida juntada dos documentos pelo réu. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê que “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”, regra que, embora imponha ao réu o dever de colaboração processual, não afasta o ônus mínimo de o autor instruir a inicial com elementos indispensáveis à verificação da existência do ato impugnado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. O requerente alegou a ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos por ausência de tramitação concomitante, mas não juntou qualquer documento comprobatório da instauração dos processos de multa e de suspensão. Não é possível acolher a tese de nulidade sem que ao menos conste nos autos o ato administrativo que se pretende invalidar.
8. Ademais, não se pode alegar inobservância da concomitância processual sem a juntada do ato que se afirma ter tramitado isoladamente, pois tal omissão impede a verificação do alegado vício, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
9. Assim, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de comprovação mínima dos fatos narrados e do descumprimento da determinação de emenda à inicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.